Tribunal: TJSP
Processo: 1020736-10.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Petição de herança – Ação movida pela sobrinha do "de cujus" – Herança declarada vacante e arrecadada pelo Município de Campinas – Curador do "de cujus" que, prontamente, promoveu a ação de arrecadação de herança jacente e, não tendo qualquer relação de parentesco com o "de cujus", desconhecia a existência de herdeiros – Convocação de herdeiros via edital – Autora que não se habilitou no

Ementa:
Petição de herança – Ação movida pela sobrinha do "de cujus" – Herança declarada vacante e arrecadada pelo Município de Campinas – Curador do "de cujus" que, prontamente, promoveu a ação de arrecadação de herança jacente e, não tendo qualquer relação de parentesco com o "de cujus", desconhecia a existência de herdeiros – Convocação de herdeiros via edital – Autora que não se habilitou no momento oportuno – Ausência de irregularidade ou ilegalidade nos autos da ação de arrecadação – Autora que não tem legitimidade para pleitear a restituição de herança vacante por meio de petição de herança – Inteligência do parágrafo único do art. 1.822 do Código Civil e do art. 743, § 2o, do Código de Processo Civil – Indeferimento da inicial sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo que se mantém – Motivação da sentença, que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Recurso improvido.